Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação possessória. Interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse. Gratuidade da justiça. Requisitos demonstrados. Efeitos prospectivos. Alegada posse indireta sobre área extensa. Ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação possessória para manter a autora na posse de parte do imóvel, reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos réus quanto a esse ponto e julgou improcedentes os pedidos possessórios relativos a área diversa e mais extensa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de posse indireta, fundada em cessão de direitos, é suficiente para a tutela possessória quando inexistente prova robusta da posse fática atual e da ocorrência de esbulho, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.
III. Razões de decidir
4. Em sede de apelação, a gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural quando presentes elementos que confirmem a alegada insuficiência de recursos, produzindo efeitos prospectivos.
5. A tutela possessória exige a comprovação cumulativa da posse, do ato de turbação ou esbulho, da sua data e da continuação ou perda da posse, ônus que incumbe ao autor da demanda.
6. O título particular de cessão de direitos, desacompanhado de demonstração do exercício efetivo de poderes possessórios, não é suficiente para caracterizar posse protegível.
7. A existência de quadro possessório fragmentado e marcado por ocupações múltiplas inviabiliza a identificação segura de posse atual apta à reintegração ou ao interdito proibitório.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 373, I, 560, 561 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178. TJDFT, Acórdão 2048083, 0702745-20.2022.8.07.0017. Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025; Acórdão 2096704, 0704955-03.2024.8.07.0008. Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/02/2026; e Acórdão 1859390, 0700590-32.2022.8.07.0021. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024.